Tribunal: TJSP
Processo: 1019106-24.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Inovação recursal. Pretensão do apelante de discutir tarifa de registro, avaliação, seguro e parcela premiável, matérias que extrapolam os limites da petição inicial. Recurso não conhecido neste ponto.
2. Juros. Inaplicabilidade da limitação de juros prevista na Lei

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Inovação recursal. Pretensão do apelante de discutir tarifa de registro, avaliação, seguro e parcela premiável, matérias que extrapolam os limites da petição inicial. Recurso não conhecido neste ponto.
2. Juros. Inaplicabilidade da limitação de juros prevista na Lei da Usura às instituições financeiras. Aplicação de taxa de juros dentro da legalidade. Índices que não destoam daqueles aplicados por outras instituições financeiras durante o período. Admissibilidade da capitalização de juros, conforme Medida Provisória n° 2.170/2001; Súmula 382, do STJ, e Súmula 596 do STF.
3. Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF). Possibilidade de convencionar o pagamento por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. Previsão no contrato celebrado.
4. Tarifa de cadastro. Tarifa devida ante a ausência de demonstração de que já havia relacionamento entre as partes. Precedente do STJ (REsp no. 1.251.331).
5. Sentença mantida, sem majoração de honorários advocatícios nesta fase recursal. Recurso desprovido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012901
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019106-24.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
ELIZABETH FERREIRA DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO J SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso na parte conhecida. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019106-24.2020.8.26.0100 - Voto no 7185 - DS
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1019106-24.2020.8.26.0100
Apelante: Maria Elizabeth Ferreira do Nascimento
Apelado: Banco J Safra S/A
Comarca: São Paulo
Juiz(a): Dimitrios Zarvos Varellis
Voto no 7185
Apelação.
Ação
revisional
de
contrato
bancário.
Financiamento de veículo. Sentença de improcedência.
Recurso da parte autora.
1. Inovação recursal. Pretensão do apelante de discutir tarifa
de registro, avaliação, seguro e parcela premiável, matérias
que extrapolam os limites da petição inicial. Recurso não
conhecido neste ponto.
2. Juros. Inaplicabilidade da limitação de juros prevista na
Lei da Usura às instituições financeiras. Aplicação de taxa de
juros dentro da legalidade. Índices que não destoam daqueles
aplicados por outras instituições financeiras durante o
período. Admissibilidade da capitalização de juros, conforme
Medida Provisória n° 2.170/2001; Súmula 382, do STJ, e
Súmula 596 do STF.
3. Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF).
Possibilidade de convencionar o pagamento por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos
mesmos encargos contratuais. Previsão no contrato celebrado.
4. Tarifa de cadastro. Tarifa devida ante a ausência de
demonstração de que já havia relacionamento entre as partes.
Precedente do STJ (REsp no. 1.251.331).
5. Sentença mantida, sem majoração de honorários
advocatícios nesta fase recursal. Recurso desprovido na
parte conhecida.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que julgou
improcedente a ação revisional de contrato bancário e condenou a parte autora ao
pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (fls.
142/150).
A autora, ora apelante, pleiteia a reforma da sentença para
afastar: (a) indevida capitalização de juros; (b) cobrança das tarifas de cadastro, registro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019106-24.2020.8.26.0100 - Voto no 7185 - DS
3
avaliação, parcela premiável, seguro e IOF adicional (fls. 157/164).
A parte apelada não ofereceu contrarrazões (fl. 169).
Recurso tempestivo, regularmente processado e com dispensa
de preparo em razão da gratuidade da justiça (fl. 65).
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento na parte conhecida.
1. A parte autora inova em suas razões recursais, pois,
além de reiterar parte do pedido inicial, também alega a abusividade na cobrança de tarifa
de registro, avaliação, seguro e parcela premiável. Considerando que tal pretensão
extrapola os limites da petição inicial, o recurso de apelação não deve ser conhecido
com relação a estes pedidos.
Os demais tópicos da apelação, muito embora se limitem a
considerações já realizadas na origem, verifica-se que há referência à r. sentença recorrida,
impugnando seus fundamentos. Nessa medida, e reconhecendo a aplicabilidade restrita das
hipóteses de rejeição da peça recursal com base no artigo 1.010, incisos II e III, do Código
de Processo Civil, é de rigor o conhecimento do recurso do restante do recurso, nos
termos a seguir explicitados.
2. As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação da
Lei de Usura, questão esta também sedimentada pela jurisprudência, notadamente pela
Súmula 596, do Supremo Tribunal Federal. A limitação de 12% ao ano (artigo 192, VIII,
parágrafo 3o, da Constituição Federal, então vigente e anterior a Emenda Constituição n.
40, de 29.05.2003) não era autoaplicável e dependia de lei complementar regulamentar (cfr.
RT 715/301).
Assim, os encargos convencionados não podem ser alterados
com base na simples alegação de abuso, violação do Código de Defesa do Consumidor, ou
excesso da taxa dos encargos remuneratórios permitidos pela legislação do sistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019106-24.2020.8.26.0100 - Voto no 7185 - DS
4
financeiro.
2.1. No caso, o índice das taxas de juros (1,12% ao mês e
14,31% ao ano
fl. 30) não destoa dos que estariam sendo praticados por instituições
bancárias equivalentes durante o período (https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros), não
sendo suficiente à constatação de eventual abusividade o simples fato de a taxa média de
mercado para o mês da celebração do contrato, apontar índice inferior ao adotado no
contrato, uma vez que a taxa média de juros é um critério orientador, mas não exclusivo, no
qual se admite uma faixa razoável para a variação dos juros.
2.2. A capitalização mensal dos juros, na época da
celebração dos contratos, era permitida, por força do art. 5o das Medidas Provisórias MP
1.963-17/2000, de 31 de março de 2000 (reeditada sob o n.o 2.170-36/2001 - cuja
constitucionalidade foi declarada pelo pleno do STF, em sede de repercussão geral, no
julgamento do RE no 592377, em 04.02.2015).
O Superior Tribunal de Justiça cristalizou em súmulas a
jurisprudência a respeito: Súmula no 539: "É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual com contratos celebrados com instituições financeiras
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000 (MP 1.963-17/00,
reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada". E a Súmula no
541: "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
Não bastasse isso, a Lei 10.931/2004, que regula a Cédula de
Crédito Bancário prevê expressamente a capitalização dos juros (artigo 28).
Assim, não há ilegalidade na composição do valor das
parcelas da operação. A parte autora limita-se a afirmar a existência de capitalização de
juros, que não é vedada para esta modalidade de operação e pode ser inferida pelo
percentual da taxa de juros anual, que é superior ao duodécuplo da taxa mensal.
3. No mais, rejeita-se a alegação de ilegalidade e
abusividade da cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito
(IOF), pois o contrato prevê a cobrança (fl. 30). As partes convencionar o pagamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019106-24.2020.8.26.0100 - Voto no 7185 - DS
5
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento
acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais (STJ - REsp
Repetitivo número No 1.251.331 - RS (2011/0096435-4); Relatora Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI; j. 28 de agosto de 2013;)
4. A cobrança da tarifa de cadastro já era autorizada pela
Resolução no 3.518/07 do Banco Central (BACEN) e é atualmente regulamentada pela
Resolução no 3.919/2010 do Conselho Monetário Nacional (CMN), que consolida as
normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições
financeiras.
O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de
que: “Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira" (STJ - Recurso Especial no
1.251331-RS; Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; Órgão Julgador: Segunda Seção,
Julgado em 28/08/2.013; Publicado em 24/10/2013).
Nesse contexto, é devida a cobrança da tarifa de cadastro,
pois expressamente prevista no contrato (fl. 30), sem demonstração de que já havia
relacionamento entre o consumidor e a instituição.
5. Portanto, a respeitável sentença deve ser mantida,
também pelos seus fundamentos.
Deixa-se de majorar nesta fase recursal os honorários ao
advogado da parte apelada, tendo em vista que não houve manifestação nesta instância.
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de justiça
gratuita, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019106-24.2020.8.26.0100 - Voto no 7185 - DS
6
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso na parte
conhecida.
Elói Estevão Troly
Relator